Tribunal: STF
Processo: HC 65079
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- QUESTÕES QUE JA FORAM OBJETO DE HABEAS CORPUS, DE CUJA DECISÃO
NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO ORDINÁRIO, APLICANDO-SE A VEDAÇÃO DA
PARTE FINAL DA LETRA 'C' DO INCISO II DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
- DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE NÃO SE APRESENTA EXAGERADA,
NEM INJUSTIFICADA.
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE NÃO PODE SER EXAMINADA POR
NÃO VIR ACOMPANHADA DE INDICAÇÃO DE SEUS MOTIVOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.